Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DICLOROMETANO (LANÇA-PERFUME). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E DA AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas colacionadas aos autos demonstram que o entorpecente apreendido, mais de 37kg (trinta e sete quilos) de diclorometano (“lança-perfume”), era destinado à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu.

3. A apreensão de um galão de 20 (vinte) litros contendo 25800,00g (vinte e cinco mil e oitocentos gramas) de diclorometano e de dois galões de 5 (cinco) litros contendo, cada um, 6000,00g (seis mil gramas) de diclorometano, substância proscrita conhecida como “lança-perfume”, justifica a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

5. Na espécie, é mais benéfico à recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses) do que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima (cinco anos) e máxima (quinze anos) fixadas abstratamente (aumento de um ano e três meses), para cada circunstância judicial negativa.

6. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.

7. A miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções.

8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da CF, e no art. 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco.

9. Evidenciado que o bem foi utilizado para o transporte dos entorpecentes, deve ser mantida a decretação de sua perda em favor da União.

10. Recurso parcialmente provido.